Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-75.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. IMOTIVADA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OUTROS DISSABORES. PROVA. INOCORRÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários pela falha na prestação dos serviços.
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo somente é admissível quando observados: o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo e a comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias (Resolução Normativa no 195 da ANS, art. 17, parágrafo único).
4. A comunicação da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ao consumidor fora do prazo estabelecido na legislação aplicável (RN no 195/2009) não gera violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando inexistem quaisquer indícios de transtornos decorrentes da rescisão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.